Tribunal: TJDFT
Processo: 0708862-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL. ASABB. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA ASABB E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Associação dos Advogados do Banco do Brasil- ASABB possui legitimidade ativa para representar os interesses dos advogados empregados, mediante suficiente autorização estatutária, e pode substituir os advogados da instituição financeira na execução de honorários de sucumbência em favor de seus associados. Jurisprudência do c. STJ e do e. TJDFT.
2. O interesse de agir da Associação dos Advogados do Banco do Brasil- ASABB em relação à possibilidade de exigir honorários de sucumbência pressupõe o requerimento de cumprimento da sentença, em consonância com o artigo 21 c/c art. 23 da Lei 8.906/94.
3. Recurso conhecido e desprovido.